Tribunal: TJSP
Processo: 0001910-52.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo. Recorrente flagrado ocultando motocicleta recém subtraída, no interior de sua residência, que ainda deixou de comparecer em juízo e não ofertou qualquer justificativa capaz de refutar as

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo. Recorrente flagrado ocultando motocicleta recém subtraída, no interior de sua residência, que ainda deixou de comparecer em juízo e não ofertou qualquer justificativa capaz de refutar as demais provas coligidas. Condenação mantida. Reprimenda devidamente majorada em razão da reincidência. Regime intermediário que se mostra viável, nos moldes da Súmula 269 do STJ. Parcial provimento.